Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736801-69.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DF CENTURY MALL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DANOS EMERGENTES. DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA 43 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, uma vez que, a legitimidade da parte consiste na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial. 2. A sociedade de propósito específico (SPE) é pessoa jurídica criada pela empresa controladora com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários em seu próprio nome, controlados conjuntamente com outras sociedades, como meio de atingir seus objetivos. 3. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido e não há que se falar em julgamento ultra petita da sentença que resolve a lide com uma analise pormenorizada dos contratos passíveis de ressarcimento. 4. As opções livremente pactuadas pelas partes no momento da celebração do contrato devem prevalecer, ex vi do princípio pacta sunt servanda. 5. A aferição da efetiva entrega do imóvel definida por contrato firmado entre as partes impossibilita revisão pelo juiz, visto que a atuação judicial estaria restrita à verificação dos elementos de validade do contrato, em respeito ao princípio da intangibilidade do conteúdo dos contratos. 6. Configura-se a Cláusula Penal Moratória diante do inadimplemento relativo do contrato que estipula, previamente, o valor da indenização que deverá ser pago pela parte contratante que não cumprir, culposamente, a obrigação com a função de inibir o descumprimento e indenizar os prejuízos, ou como forma efetiva de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação. 7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 8. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal. 9. Os lucros cessantes têm natureza compensatória e visam a indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pelo promitente comprador em razão do atraso na entrega da obra pela promitente vendedora. Inteligência do artigo 402 do Código Civil. 10. O acolhimento da pretensão de danos emergentes deve ser analisado em consonância com a função social do contrato. 11. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, a data da citação é termo inicial para incidência dos juros de mora. 12. É devida a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, data do efetivo prejuízo, uma vez que é nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. 13. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 14. Preliminar de sentença ultra petita rejeitada. 15. Recursos conhecidos e parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao não declarar a ilegitimidade passiva da Erbe Incorporadora.. Asseveram que o fato de a ERBE ser controladora da ERBE077 não a torna automaticamente responsável pelas obrigações da controlada, porquanto as sociedades têm personalidades jurídicas distintas e separação patrimonial. Acrescentam que a decisão impugnada ignorou os fatos de que a ERBE não é parte do contrato e não tem qualquer responsabilidade pelas obrigações de sua controlada, para promoverem uma verdadeira desconsideração da personalidade jurídica de forma absolutamente prematura, sem pedido, e sem fundamento legal; b) artigos 409, 410, 411 e 416, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo ser perfeitamente possível que, em conformidade com a autonomia da vontade, as partes pactuem cláusula penal compensatória para o caso de mora, visando prefixar desde logo a reparação pecuniária para os danos associados ao cumprimento tardio ou defeituoso da obrigação; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, afirmando ser ultra petita o julgamento, na medida em que foi deferida em favor da recorrida indenização superior à requerida. Aduz que a indenização foi arbitrada em montante superior ao dano; d) artigo 406 do Código Civil, pleiteando a adoção do valor correspondente à taxa Selic como percentual para cálculo dos juros de mora e correção monetária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do CC e 485, inciso VI, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, forçoso é concluir que as empresas agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, uma vez que restou demonstrada a relação de direito material subjacente à lide e a legitimidade de todo grupo econômico para compor o polo passivo” (ID 23318180), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A sentença condenou as rés em R$1.163.413,99 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e treze reais e noventa e nove centavos), a título de danos emergentes. Quanto à questão, constata-se que os contratos que geraram o necessário ressarcimento foram exaustivamente discutidos e pormenorizados. Destarte, apesar de evidenciar-se o efetivo pedido da apelante/autora quanto ao ressarcimento de 82% (oitenta e dois por cento) dos danos materiais, fica claro que a sentença especificou pormenorizadamente os contratos passíveis de ressarcimento e identificou os prejuízos efetivamente sofridos e mensuráveis. Assim, resta cristalino que a juíza a quo não incorreu em julgamento extra petita (ID 23318180). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos enunciados sumulares obstam o prosseguimento do apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 409, 410, 411 e 416, parágrafo único, todos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, quanto a natureza moratória da cláusula 7.1 do contrato entabulado entre as partes, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 406 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/03/2021) Por fim, não deve subir o apelo no que diz respeito ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Determino que todas as intimações da parte recorrida relativas ao presente feito sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221651 e OAB/DF 35.113. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023